Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. SITUAÇÃO DE RUA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas em audiência de custódia, consistentes em comparecimento aos atos do processo e comparecimento mensal em juízo, após concessão de liberdade provisória, alegando ilegalidade da custódia diante da condição de vulnerabilidade social, pequena quantidade de droga apreendida e ausência de fundamentos concretos para a prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento de medidas cautelares, em contexto de situação de rua, justifica a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a custódia cautelar está devidamente fundamentada nos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas evidencia risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal, legitimando a decretação da prisão preventiva.
4. A não localização do paciente e a ausência de comparecimento em juízo demonstram quadro concreto de evasão e ineficácia das medidas alternativas anteriormente fixadas.
5. A condição de pessoa em situação de rua foi considerada na fixação das cautelares originárias, que se mostravam compatíveis e exequíveis, não afastando a obrigatoriedade de seu cumprimento.
6. A existência de indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti) e o risco decorrente da liberdade (periculum libertatis) estão evidenciados nos autos.
7. A reincidência e o histórico do paciente reforçam o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.
8. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.
9. A prisão cautelar, quando baseada em requisitos legais, não viola o princípio da presunção de inocência.
10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento injustificado de medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva quando evidenciado risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal.
2. A condição de vulnerabilidade social do acusado não afasta a obrigatoriedade de cumprimento das cautelares impostas quando estas forem adequadas e proporcionais.
3. A prisão preventiva devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP não viola o princípio da presunção de inocência.